Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-92.2021.8.11.0111
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001567-92.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA MOURA MAGALHAES - CPF: 038.949.641-38 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001567-92.2021.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Matupá
/
MT

Recorrente:

Fabiana Moura Magalhaes

Recorrida:

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas telefônicas e o relatório de chamadas do terminal móvel (nº
66-99691-9949
) de titularidade registrada em nome da autora, sendo que as ligações que constam nesse histórico não foram impugnadas especificamente pela consumidora. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Em análise das provas produzidas, verifica-se que a parte requerida comprovou a contratação do serviço, fato gerador da dívida em discussão, através de telas de seu sistema interno que demonstram a coincidência dos dados pessoais, como RG e CPF, inclusive a própria imagem do verso do documento de identidade da parte autora. Ademais, a requerida juntou extenso histórico de chamadas recebidas e efetuadas, bem como histórico de pagamento de faturas e envio de 2ª vias de faturas para endereço nesta Comarca, qual seja:
Rua Quinze, nº 21, União, Centro, Matupá/MT, CEP nº. 78525-000
,

o que rechaça qualquer alegação de fraude. É certo que, em regra, a prova unilateral não é admitida em nosso sistema, porém, nas demandas de massa, envolvendo grandes empresas prestadoras de serviço em território nacional, é pouco crível que essas grandes empresas “fabriquem” dados e endereços de consumidores para se defender de um processo judicial. (...) evidente que nem todo documento unilateral prova a contratação, mas havendo coincidência de dados pessoais no registro interno da empresa, com endereço e envio de fatura para Municípios da Comarca, entendo que, em tais casos, o conjunto probatório autoriza a conclusão da existência de contratação. Porém, tais documentos não podem ser supridos por extrato de chamadas realizadas e/ou recebidas do terminal telefônico, vez que nada dizem sobre contratação, nem mesmo fato de existir algumas faturas pagas após a contratação, o que também nada comprova a respeito da contratação. ”

3.
Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas
cumpre frisar que constam ligações para o número (
66)99981-9714
,
vinculado ao nome e CPF de MARIA DE FATIMA MOURA MAGALHAES, mãe da autora
conforme se depreende da página ora colacionada
,
ID (195615195 / Página 14)

4. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:
“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do débito em aberto na monta R$ 110,82 (cento e dez reais e oitenta e dois centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).”

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024